Tribunal: STJ
Processo: 0004349-61.2010.8.24.0031
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2245591 - SC(2025/0449179-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
ERNESTO BREMER JÚNIOR - SC007322
OSNIR SIMEONI - SC004509
CINTHIA CRISTINA FERREIRA MANZOLLA - SP343695
JOAO CARLOS GUERESCHI - SP096906
WILSON FERREIRA JUNIOR - SP323161
BRUNO HENRIQUE PSCHERA - SP395355
MAURICIO KAZUHIRO SUZUKI - SP424628
LUCAS MOIA SOARES - SP352930
FRANCISCO TADEU LIMA GARCIA - SP374093
PEDRO HENRIQUE PEREIRA CHAVES - SP426221
PAULO TAVARES DE OLIVEIRA JUNIOR - SP347585
TULIO SCHLECHTA PORTELLA - SP337190
RECORRIDO
: IVO SELBMANN
RECORRIDO
: SELBMANN PNEUMATICOS LTDA
ADVOGADO
: RUBENS METTE - SC017007
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE DA
.
LEI N. 14.195/2021
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
.
DIVERGÊNCIA

SÚMULA
282/STF
JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.
SÚMULA 284/STF
1. A alegada afronta ao
do CPC, no tocante a suposta retroação da Lei n.
art. 14
não foi objeto de debate na Corte de origem, a qual nem sequer foi
14.195/2021,
provocada a se manifestar a respeito por embargos de declaração, o que atrai a
incidência do óbice da
.
Súmula 282/STF
2. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
não indica o dispositivo legal violado, ainda que para efeito da divergência
jurisprudencial. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56659927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b9df000d-59a1-4e4a-aa3c-ef5999bffe66

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b9df000d-59a1-4e4a-aa3c-ef5999bffe66

RECURSO ESPECIAL No 2245591 - SC(2025/0449179-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
ERNESTO BREMER JÚNIOR - SC007322
OSNIR SIMEONI - SC004509
CINTHIA CRISTINA FERREIRA MANZOLLA - SP343695
JOAO CARLOS GUERESCHI - SP096906
WILSON FERREIRA JUNIOR - SP323161
BRUNO HENRIQUE PSCHERA - SP395355
MAURICIO KAZUHIRO SUZUKI - SP424628
LUCAS MOIA SOARES - SP352930
FRANCISCO TADEU LIMA GARCIA - SP374093
PEDRO HENRIQUE PEREIRA CHAVES - SP426221
PAULO TAVARES DE OLIVEIRA JUNIOR - SP347585
TULIO SCHLECHTA PORTELLA - SP337190
RECORRIDO
: IVO SELBMANN
RECORRIDO
: SELBMANN PNEUMATICOS LTDA
ADVOGADO
: RUBENS METTE - SC017007
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE DA
.
LEI N. 14.195/2021
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
.
DIVERGÊNCIA

SÚMULA
282/STF
JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.
SÚMULA 284/STF
1. A alegada afronta ao
do CPC, no tocante a suposta retroação da Lei n.
art. 14
não foi objeto de debate na Corte de origem, a qual nem sequer foi
14.195/2021,
provocada a se manifestar a respeito por embargos de declaração, o que atrai a
incidência do óbice da
.
Súmula 282/STF
2. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
não indica o dispositivo legal violado, ainda que para efeito da divergência
jurisprudencial. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por Banco Bradesco S.A. contra acórdão
art. 105
assim ementado (fl. 317):

DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO, COM FULCRO NO
II, DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DO
ART. 487,
EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56304628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:12
Código de Controle do Documento: 4e793394-45e6-4feb-a6f9-0d94c3003c5a

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu a
prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento no 487, II, do
Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia à caracterização (ou
não) da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cédula de Crédito Bancário. Incidência do prazo prescricional trienal, nos
termos do
do Decreto n.
(Lei Uniforme de Genebra) e do
art. 70
57.663/66
art. 44
da
.
Lei n. 10.931/04
4. Caso concreto em que o processo tramitou por mais de 14 (quatorze) anos, sem
que restassem exitosas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora
em nome dos devedores. Causa extintiva configurada. Mera ausência de bens
penhoráveis que não pode justificar a perpetuação da suspensão do feito por
prazo superior ao da prescrição da obrigação, sendo inadmissível presumir a
eternização da execução, conforme preconizado pelo
III, do
art. 791,
CPC/73.
Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida.
5. Impossibilidade de aplicação do
§ 11, do CPC, em razão da inexistência
art. 85,
de fixação de honorários advocatícios na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei Uniforme de Genebra,
,
art. 70; Lei n. 10.931/04
,
Código de Processo Civil de 1973,
III;
art. 44; Lei n. 6.830/1980 art. 40;
art. 791,
Código de Processo Civil de 2015, arts. 14, 921, 924 e 1.056.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Rel. Ministro Marco
REsp 1604412/SC
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j.
STJ,
, Rel.
27/06/2018;
REsp 1628094/TO
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
STJ, AgRg no
22/8/2017;
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 1o/
;
AREsp 718.731/SP
12/2016
STJ,
, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp 1593786/SC
Turma, j.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
, Rel.
22/9/2016;
REsp 1422606/SP
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j.
TJSC, Agravo de
13/9/2016;
Instrumento n. 5019347-17.2025.8.24.0000, rel. Des. Rocha Cardoso, Quinta
Câmara de Direito Comercial, j.
TJSC, Apelação n. 0011993-
26/06/2025;
29.2013.8.24.0038, rel. Des. Rubens Schulz, Sexta Câmara de Direito Comercial, j.
TJSC, Apelação Cível n. 0001407-20.2006.8.24.0056, rela. Desa.
29/02/2024;
Rejane Andersen, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 10/04/2018.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
do Código de Processo Civil.
art. 14
Defende que houve afronta ao
do Código de Processo Civil porque o
art. 14
acórdão aplicou, retroativamente, a
, ao considerar como termo
Lei n. 14.195/2021
inicial da prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de
localização de bens, desrespeitando a regra de irretroatividade das normas
processuais (fls. 326-329).
Sustenta, ainda, que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia
injustificada do credor e a paralisação do processo por prazo superior ao prescricional,
o que não se configurou, pois houve sucessivas diligências de localização de bens e
medidas constritivas entre 2011 e 2024, não podendo ser atribuída ao exequente a
eternização do feito nem a desídia (fls. 329-333). Aponta, nesse contexto, divergência
Documento eletrônico VDA56304628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:12
Código de Controle do Documento: 4e793394-45e6-4feb-a6f9-0d94c3003c5a

jurisprudencial quanto à exigência de inércia injustificada do credor, indicando como
paradigma o AgInt no
, no qual se assentou que a demora
AREsp 1.839.423/PR
atribuível ao órgão judiciário afasta a prescrição intercorrente (fls. 338-342).
Contrarrazões às fls. 349-359, na qual a parte recorrida alega que o recurso
especial é inadmissível por deficiência de fundamentação, aplicando-se as Súmulas

e
Sustenta, também, a incidência da
por
284/STF, 5/STJ
7/STJ.
Súmula 283/STF
ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos do acórdão recorrido
e, no mérito, afirma que o acórdão está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, atraindo a
.
Súmula 83/STJ
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, trata-se de execução de título extrajudicial proposta por
Banco Bradesco S.A., fundada em Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital
de Giro n.
firmada em
no valor atualizado de R$
385/3.396.681,
30/11/2009,
219.903,14 (duzentos e dezenove mil, novecentos e três reais e quatorze centavos) em
contra Selbmann Pneumáticos Ltda., e os garantidores Ivo Selbmann e
13/8/2010,
Sheila Christiane Selbmann (fls. 4-5).
A sentença reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo
com resolução do mérito, com fundamento no
II, do Código de Processo Civil,
art. 487,
assentando que, desde a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de
bens em
transcorreu prazo superior ao prescricional aplicável, sem
26/11/2010,
demonstração de causa interruptiva ou suspensiva (fls. 276-277).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação do exequente,
mantendo a extinção pela prescrição intercorrente, ao fixar prazo trienal para a
pretensão executiva em cédula de crédito bancário e ao delinear os marcos da
suspensão de um ano e, após, do prazo prescricional, concluindo pelo esgotamento em
quanto à empresa e em
quanto ao garantidor Ivo. Registrou
27/10/2014
31/8/2021
que, embora tenham ocorrido diligências sem êxito até 2024, a mera ausência de bens
penhoráveis não justifica a perpetuação da execução. Ainda, afastou a majoração de
honorários por ausência de verba fixada na origem (fls. 312-318).
Feito esse breve retrospecto, saliento, inicialmente, que, no que concerne à
alegada violação ao
do Código de Processo Civil, não merece conhecimento a
art. 14
insurgência deduzida pela parte recorrente.
Com efeito, sustenta a recorrente que o acórdão impugnado teria afrontado
o referido dispositivo legal ao aplicar retroativamente o
do CPC, na redação
art. 921
conferida pela
, para fins de reconhecimento da prescrição, ao
Lei n. 14.195/2021
afirmar que a primeira tentativa infrutífera de penhora de bens poderia ser utilizada
como marco inicial da suspensão do prazo prescricional. Tal premissa, todavia, não se
sustenta à luz do exame atento do julgado recorrido.
Documento eletrônico VDA56304628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:12
Código de Controle do Documento: 4e793394-45e6-4feb-a6f9-0d94c3003c5a

Isso porque, em nenhum momento, o Tribunal de origem se valeu do art. 921
do Código de Processo Civil, na sua redação alterada pela
, como
Lei n. 14.195/2021
fundamento para o reconhecimento da prescrição. Ao revés, o acórdão recorrido, de
forma expressa e fundamentada, assentou entendimento com base na disciplina
vigente à época dos fatos, notadamente no
do Código de Processo
art. 791, inciso III,
Civil de 1973 e no
§ 4o, na redação original do
.
art. 921,
CPC/2015
Conforme consignado à fl. 315, o Tribunal local entendeu que a mera
inexistência de bens penhoráveis não poderia justificar a suspensão indefinida do
processo executivo por prazo superior ao prescricional da obrigação, reputando
inadmissível a perpetuação da execução. Na sequência, reforçou tal compreensão
mediante referência a doutrina e precedentes jurisprudenciais, afirmando que, mesmo
sob a égide do
e na redação original do
, não se poderia tolerar a
CPC/1973
CPC/2015
eternização de execuções apenas em razão da formulação reiterada de diligências
pela parte exequente, sobretudo quando manifestamente inócuas.
Diante desse cenário, incumbia à parte recorrente provocar o necessário
prequestionamento dos arts. 791 do
e 921 do
, na redação
CPC/1973
CPC/2015
originária, ou, ao menos, alegar negativa de vigência a tais dispositivos, providência
que, contudo, não foi adotada no recurso especial. A controvérsia foi construída, de
forma dissociada do acórdão recorrido, sobre norma que sequer integrou a ratio
do julgado impugnado.
decidendi
Assim, está ausente o prequestionamento, o que inviabiliza o conhecimento
al, nesse aspecto,
do recurso especi
a teor das Súmulas 282 e 356 do STF.
Por outro lado, no tocante ao dissídio jurisprudencial acerca da prescrição
intercorrente (fls. 327-329), observo que não houve indicação de nenhum artigo de lei
aplicado de maneira divergente pelo acórdão recorrido e que merecesse ter sua
aplicação uniformizada por esta Corte, razão pela qual incide o teor da Súmula 284/STF
, quanto às referidas questões.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DANO MORAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
1. "O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos supostamente
violados ou objeto de interpretação divergente, o que não ocorreu" (AgInt no
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
REsp 1.771.817/SP
TURMA, DJe de 3.10.2019).
2. A divergência jurisprudencial deve vir demonstrada pelo cotejo analítico entre
acórdãos recorridos e paradigmas que tenham a mesma base fática, sem o que
dela não se conhece.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.894.777/SC
Quarta Turma, DJe de
)
18/3/2022.

Documento eletrônico VDA56304628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:12
Código de Controle do Documento: 4e793394-45e6-4feb-a6f9-0d94c3003c5a

Em face do exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, visto que o recurso especial foi interposto em face de acórdão
que manteve sentença que, por sua vez, deixou de arbitrar tal verba.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:12
Código de Controle do Documento: 4e793394-45e6-4feb-a6f9-0d94c3003c5a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.245.591 / SC
Número Registro: 2025/0449179-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043496120108240031 43496120108240031
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: OSNIR SIMEONI - SC004509
ERNESTO BREMER JÚNIOR - SC007322
HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
WILSON FERREIRA JUNIOR - SP323161
PAULO TAVARES DE OLIVEIRA JUNIOR - SP347585
FRANCISCO TADEU LIMA GARCIA - SP374093
JOAO CARLOS GUERESCHI - SP096906
LUCAS MOIA SOARES - SP352930
PEDRO HENRIQUE PEREIRA CHAVES - SP426221
BRUNO HENRIQUE PSCHERA - SP395355
MAURICIO KAZUHIRO SUZUKI - SP424628
TULIO SCHLECHTA PORTELLA - SP337190
CINTHIA CRISTINA FERREIRA MANZOLLA - SP343695
RECORRIDO
: IVO SELBMANN
RECORRIDO
: SELBMANN PNEUMATICOS LTDA
ADVOGADO
: RUBENS METTE - SC017007
Documento eletrônico VDA56642219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:49
Código de Controle do Documento: 869dde35-735c-4c59-a5ba-09cc9fcb629b

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:49
Código de Controle do Documento: 869dde35-735c-4c59-a5ba-09cc9fcb629b